Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE GESTÃO DE PROJETO. PROGRAMA EMPREENDER COMPETITIVO. CONTRATANTES CONFEDERAÇÃO E EMPRESA DE EVENTOS. ASSOCIAÇÃO INTERVENIENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS EXTRAJUDICIALMENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA.
1. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.
2. A despeito de não constar como contratante, comprovado que a associação agravada figurou como interveniente no contrato objeto do litígio, atuando na gestão do projeto nele referido, resta verificada a sua pertinência subjetiva para a ação de exigir contas.
3. A boa-fé objetiva deve nortear e orientar o comportamento das partes não apenas no âmbito das relações contratuais, mas, também, nos processos judiciais. Assim, constatado que a empresa agravante já se reportava à associação agravada acerca do cumprimento contratual, não pode, agora, após condenada judicialmente, em verdadeiro comportamento contraditório, alegar que ela não possui a legitimidade para exigir as contas pleiteadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.